Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739772-06.2023.8.07.0016 APELANTE: RITA DE CASSIA ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração do IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR